Tribunal: STF
Processo: ADI 137
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-13
Data de publicação: 1989-11-13

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar quanto a normas que criam o Conselho de Justiça do Estado do
Pará (PA), e estabelecem suas condições de funcionamento.
- Ocorrência, no caso, do fumus boni iuris e do periculum
in mora.
      Liminar deferida.